Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007874-96.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S.A
RECORRIDO: NABIL MUSTAFA FARES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06/09/2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA– DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO. CANCELAMENTO DA COMPRA- ESTORNO NÃO REALIZADO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA- INSURGÊNCIA DA RECLAMADA- DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS- SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço em razão de mercadoria adquirida por intermédio de plataforma de vendas pela internet e não entregue ao consumidor, motivo pelo qual, solicitou o cancelamento da compra e restituição do valor pago, o que não foi realizado.
2. Sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente, a restituir ao recorrido o valor de R$ 1.788,00 (um mil, setecentos e oitenta e oito reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contra a qual se insurge a parte recorrente
3.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. É incontroverso nos autos que a empresa reclamada deixou de realizar a entrega de produto adquirido pelo reclamante, embora tenha recebido o pagamento integral do preço, bem como não atendeu aos seus reclames na seara administrativa, após a solicitação do cancelamento da compra, a restituição do valor pago, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
7.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9.Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007874-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NABIL MUSTAFA FARES - CPF: 770.971.811-68 (RECORRIDO), CAROLINE SAMI FARES - CPF: 484.997.168-73 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024